Tribunal: TJBA
Processo: 8004776-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004776-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: WENISON TRINDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Revisão de Contrato. Decisão de 1º grau que autorizou o depósito do valor incontroverso, indicado pelo agravado, referente as parcelas mensais do contrato de financiamento de veículo, mantendo o recorrido na posse do bem, determinando, ainda, que o agravante se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. A fim de que seja preservado o direito de ambas as partes, impõe-se o pagamento das prestações mediante o depósito judicial da quantia controvertida indicada pelo agravado, e o restante, valor apontado como incontroverso, diretamente à instituição financeira, a qual deverá fornecer os boletos de pagamento, totalizando o desembolso do valor integralmente contratado. Precedentes deste TJBA. Para que o agravado possa ser mantido na posse do bem durante a discussão judicial do contrato, descaracterizando provisoriamente a mora e obstando a inclusão de seu nome em registros restritivos ao crédito, impõe-se-lhe o cumprimento efetivo da obrigação fixada. Multa cominatória mantida, dada a sua natureza coercitiva. Prazo para cumprimento razoável. Ausência de motivos para a reforma. Recurso não provido.